Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.TAXAS CONDOMINIAIS. CELEBRADO ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial pelas partes, sem que tenha ocorrido a citação válida, gera a perda do interesse processual do autor, porquanto a pretensão resistida deixou de existir.
2. Ademais, não se pode perder de vista a inteligência do art. 485, VI do CPC, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito, quando configurada a ausência do interesse processual da parte autora.
3. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO.